Tribunal: TJMT
Processo: 0001667-08.2010.8.11.0028
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001667-08.2010.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento, Reintegração]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCINEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 814.495.931-00 (APELADO), JOAO PAULO DO PRADO LEAO - CPF: 824.838.761-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PARCIALMENTE ACOLHIDA - SERVIDORA OCUPANTE CARGO COMISSIONADO - GRAVIDEZ – CONFIRMAÇÃO DURANTE A OCUPAÇÃO DO CARGO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA - ADCT, ART. 10, II, “B” - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS
.

1. “A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

(N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

2. “A Constituição Federal garante à gestante a estabilidade funcional provisória como direito inarredável, mesmo que ocupante de cargo em caráter temporário. A Lei Complementar Estadual no 4/1990 estende o período de licença-maternidade para 180 (cento e oitenta) dias. Comprovada a situação gravídica, impõe-se o respeito ao direito da gestante e do nascituro”.

(N.U 0095283-48.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, M.M. Katia Rodrigues Oliveira, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 0001667-08.2010.8.11.0028 impetrado por
LUCINEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
contra ato praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POCONÉ
.

A sentença revisada concedeu a segurança para assegurar à impetrante a indenização correspondente aos valores que a impetrante receberia até cinco meses apos o parto, quais sejam, as diferenças salariais e indenizatórias resultantes da disparidade remuneratório entre os cargos de Diretora de Ação Social, Emprego e Renda da Prefeitura Municipal e Assistente Social Nível V, correspondentes ao período de estabilidade.

O Município de Cuiabá interpôs recurso de Apelação Cível suscitando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao fundamento que o Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, bem como, sustentou a inépcia da inicial ao argumento que a Impetrante não apresentou a planilha de cálculo.

No mérito, disserta da natureza precária da função de confiança exercida pela apelada, cuja dispensa, pelo fato de já ser ela titular de cargo efetivo junto à municipalidade, não importa violação à estabilidade gestacional de que trata o artigo 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT, especialmente porque foi exonerada da função de confiança e reenquadrada no cargo efetivo originário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença denegando a ordem.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pela parte Recorrida, conforme certidão no id. 4496658.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, reconhecendo a inviabilidade da via eleita – id. 5997532 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INÉPCIA DA INICIAL

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Apelante sustentou, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao fundamento que o
mandamus
não é sucedâneo de Ação de Cobrança.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a preliminar arguida merece parcial provimento.

No caso, o mandado de segurança configura-se como via adequada para pleitear a estabilidade provisória em razão da gravidez se restar constatada a
violação ao direito líquido e certo
.

Assim, como a pretensão inicial principal é o reconhecimento da ilegalidade do ato que procedeu a exoneração da Impetrante, sem reconhecer seu direito a estabilidade provisória decorrente da gravidez, neste ponto, não verifico qualquer irregularidade na impetração do
mandamus
.

Por outro lado, em relação aos efeitos patrimoniais concedidos em sentença, resta pacificado que o mandado de segurança não é substituto da ação de cobrança, tampouco há possibilidade de produzir efeitos patrimoniais retroativos em mandado de segurança, conforme súmulas 269 e 271 do STF:

Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Assim, se o direito líquido e certo for reconhecido no mérito da ação, os efeitos patrimoniais repercutem a partir da data da propositura da ação.

Dessa forma, os eventuais valores retroativos referentes à estabilidade provisória deverão ser buscados na via adequada por meio de ação ordinária ou extrajudicialmente perante a Administração Pública.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES No. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

(N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

Por fim, em relação a inépcia da inicial em razão da falta de planilha, é certo que no momento da propositura da demanda o direito da Impetrante era contínuo e posterior, o que impossibilitava fixar com exatidão o termo final do prejuízo.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR SUSCITADA
, apenas para afastar
os efeitos patrimoniais retroativos a data da impetração do mandado de segurança
.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e apelação cível em face da sentença que concedeu a segurança para assegurar à impetrante a indenização correspondente aos valores que a impetrante receberia até cinco meses apos o parto, quais sejam, as diferenças salariais e indenizatórias resultantes da disparidade remuneratório entre os cargos de Diretora de Ação Social, Emprego e Renda da Prefeitura Municipal e Assistente Social Nível V, correspondentes ao período de estabilidade.

Consta a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, CONCEDO a segurança pleiteada para a finalidade de DETERMINAR ao impetrado o pagamento da indenização correspondente aos valores que a impetrante receberia até cinco meses apos o parto, quais sejam, as diferenças salariais e indenizatórias resultantes da disparidade remuneratório entre os cargos de Diretora de Ação Social, Emprego e Renda da Prefeitura Municipal e Assistente Social Nível V, correspondentes ao período de estabilidade. Em consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas e honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e sumula 512 do STF.

Com essas considerações, passo à apreciação da apelação cível e da remessa necessária da sentença em conjunto.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie
,
o cerne da controvérsia cinge-se ao fato de que a Impetrante exercia o cargo comissionado (função de confiança) de Diretora de Acao Social, Emprego e Renda da Prefeitura Municipal de Poconé, possuindo o cargo efetivo de Assistente Social, e que durante o período de férias (01/07/2010 à 31/07/2010) tomou ciência da sua exoneração do cargo comissionado, com data retroativa a 01/07/2010.

O Impetrado fundamenta que a exoneração decorreu em razão o cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração, podendo, dessa forma, sua exoneração ocorrer a qualquer momento.

Com efeito, o direito a estabilidade provisória em caso de empregada gestante está garantido no art. 10, II, “b” da ADCT/88, vedando a dispensa arbitrária ou sem justa causa

desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
,
in verbis
:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição:

a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já manifestou
que a referida proteção é aplicável a servidoras públicas independentemente do regime jurídico
, como se vê:

SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) – CONVENÇÃO OIT No 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO No 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. -
As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de cará
ter
administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II,
“b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, § 3o), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT no 103/1952. - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- -administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes. (STF-RE 634093 AgR/DF, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 22/11/2011 Órgão Julgador:
Segunda
Turma)

Nesse mesmo sentido é o entendimento firmado por este Tribunal
:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO CONSTITUCIONAL — DIREITO ADMINISTRATIVO — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — LICENÇA-GESTANTE — PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — SENTENÇA RATIFICADA. A servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração, decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade enquanto estiver em gozo de licença-gestante, cujo período será de cento e oitenta (180) dias em observância ao Artigo 7°, inciso XVIII e 39, §3° da Constituição Federal de 1988 e ao Princípio da Isonomia.

(N.U 0007060-35.2011.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ DURANTE A VIGÊNCIA DO PACTO LABORAL – ESTABILIDADE GESTACIONAL – POSSIBILIDADE – ART. 7o, INCISO XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 10, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento pacificado não só nos tribunais pátrios, mas, sobremodo, nos tribunais superiores, servidoras públicas contratadas, ainda que em caráter temporário, que venham a comprovar que durante a vigência do contrato engravidaram, têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b”, das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7o, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5o mês após o parto.

(N.U 1001014-83.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – ESTADO GRAVÍDICO CONFIRMADO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – NÃO RENOVAÇÃO CONTRATUAL - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO –SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. .“As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, § 3o) (...)”. (RE 634093 AgR, Min. CELSO DE MELLO, j. 22/11/2011). 2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, se, durante a vigência do contrato temporário de trabalho, há a confirmação de gravidez , o reconhecimento, à trabalhadora gestante, do direito à estabilidade provisória, desde àquela confirmação até o quinto mês após o parto, é medida impositiva. 3. Não há falar em aplicação de multa cominatória, em razão da perda do efeito prático da medida, quando, indeferida a liminar, ao tempo do exame do mérito mandamental, já houver expirado o período da estabilidade gestacional, haja vista não mais se justificar, nessa ocasião, o regresso da Impetrante à função antes exercida, o que faz remanescer a ela o direito de pleitear, em ação própria, eventuais dir

eitos decorrentes do êxito declaratório alcançado no mandamus.

(N.U 1001021-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO – GRAVIDEZ - LICENÇA-MATERNIDADE - ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL - PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS - ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR No 4/1990 – ORDEM CONCEDIDA.

A Constituição Federal garante à gestante a estabilidade funcional provisória como direito inarredável, mesmo que ocupante de cargo em caráter temporário. A Lei Complementar Estadual no 4/1990 estende o período de licença-maternidade para 180 (cento e oitenta) dias. Comprovada a situação gravídica, impõe-se o respeito ao direito da gestante e do nascituro.

(N.U 0095283-48.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

Logo, embora a Apelada exerça a função comissionada, é certo que possui a estabilidade provisória decorrente do estado gravídico, desde a sua confirmação até o quinto mês após o parto.

Partindo dessas premissas, se resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,

conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
afastar
os efeitos patrimoniais retroativos a data da impetração do mandado de segurança
. E em sede de remessa necessária,

SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020